Tribunal: TJPA
Processo: 0800526-40.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800526-40.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ALFREDO ANANIAS DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRATICA. ANULAÇÃO DE ATO QUE EXCLUIU O AUTOR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. PROMOÇÃO DE MILITAR Á PATENTE DE SEGUNDO SARGENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL AO IMPETRANTE. PERDA DO OBJETO. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇA DO PROCEDIMENTO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO E REEXAME DE SENTENÇA, proferida nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ALFREDO ANANIAS DE OLIVEIRA em desfavor do agravante, que negou seguimento a apelação, monocraticamente, na forma do art. 14 do CPC/15 e do art. 557 do CPC/73, por perda superveniente do objeto requerido pelo autor, tendo em vista a sua promoção ao posto de 2º Sargento, através de processo administrativo interno.

O Estado agravante aduz que a decisão merece reforma devido a promoção não ter ocorrido de forma tácita pela Administração Castrense, mas por concessão judicial nos autos de Mandado de Segurança originários (Processo n.º 0000079-35.2012.8.14.0062).

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão combatida.

Contrarrazões não apresentadas pela parte agravada (ID n.º 1382297).

É o relatório.

VOTO

O Agravo Interno deve ser conhecido porque satisfazes os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando a alegação, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante, pois como já salientado no
decisum
guerreado, não haveria motivo para dar andamento à causa processual, se o objeto pretendido esvaiu em âmbito administrativo militar.

Assim, ocorrendo a promoção do impetrante à patente de 2º Sargento, não mais se justificaria anular o ato que decretou a sua exclusão no Curso de Formação de Soldados, em 2010.

Embora tenha sido sentenciado favoravelmente ao recorrido, a hipótese fática não se enquadra nas circunstancias dos incisos do §1º do art. 1.012, do CPC, para que surtisse resultado imediato. Logo, na possibilidade de apelo interposto, este apresentaria o efeito suspensivo que lhe é inerente, nos termos do
caput
do dispositivo citado.

Dessa maneira, não vincularia a exequibilidade automática pela Administração Pública, ainda que existente a aplicação de multa em caso de descumprimento, pois não ocorrendo o trânsito em julgado, tal
decisum
estaria sob a possibilidade de manto recursal de qualquer uma das partes.

Mesmo se não concordasse com a decisão de piso e mantivesse o entendimento em âmbito administrativo, certamente inexistiria a comunicação pelo recorrido acerca da sua promoção, além de que já se fazia eminente o interesse recursal da parte contrária, com a efetiva interposição do apelo.

Diante do cenário em que se apresentava, em que o Impetrante logrou êxito administrativamente, não subsistiria razões para se manter a contenda judicial, assim, restando extingui-la.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CUMULADO DE COBRANÇA. PROMOÇAO DE BOMBEIRO MILITAR. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL EM SEDE ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Autor, que pleiteia a sua promoção à patente de 2º Sargento Bombeiro Militar, assim como o pagamento das diferenças correlatas. Apresentação de resposta, no sentido da improcedência do pedido inicial.
Posterior prolação de decisão administrativa, em que reconhecido o direito à promoção postulada pelo demandante. Perda superveniente do objeto
. Honorários de sucumbência devidos. Observância do princípio da causalidade. Aplicação do artigo 26, do Código de Processo Civil. Verba honorária proporcionalmente fixada, na forma do §4º, do artigo 20, do CPC. Recurso a que se nega seguimento, com base do caput do artigo 557, da Lei Processual. (TJ-RJ-APL: 00311449620148190001 RJ 0031144-96-2014.8.19.0001, Relator: DES. DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 01/08/2015, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2015 16:51)

Apelação cível. Remessa necessária. Promoção. Polícia Militar. Ato espontâneo. Perda do objeto. 1.
Há perda do objeto da ação quando por ato espontâneo da administração o objeto da demanda é concedido na via administrativa
. 2. Apelação conhecida e provida. Remessa necessária prejudicada. (Relator (a): Elci Simões de Oliveira; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 01/04/2019; Data de registro: 02/04/2019)

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, consoante os motivos já expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRA

Belém, 09/03/2021